Tribunal: TJDFT
Processo: 0712681-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto M.H.C., M.G.C.V.P. e V.L.G.D., em face à decisão da Primeira Vara de Família de Brasília, que deferiu tutela de urgência para declarar "nula a escritura de inventário lavrada pelo Cartório do 7.o Ofício de Notas de Samambaia/DF no Livro 0702, fl. 76". Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido declaratório da existência de união estável e sua dissolução por morte ajuizada por E.L.O.F. E.L.O.F. alegou que conviveu em união estável e duradoura com M.C.C. até a extinção do vínculo em razão do falecimento de M., ocorrido em 10/11/2023. Após o falecimento da companheira, a autora estaria vivenciando conflitos com suas irmãs, que não reconhecem o vínculo e, consequentemente, seus direitos hereditários. Requereu a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar para assegurar a posse direta e administração dos bens do espólio e determinar às irmãs da autora da herança que se abstenham de propor a abertura de inventário judicial ou extrajudicial. O juízo concedeu parcialmente a tutela provisória para determinar às agravantes que se abstenham de realizar o inventário extrajudicial. Não obstante, antes da citação e intimação dessa decisão, em 09/01/2024, as agravantes lavraram escritura pública de inventário dos bens deixados pela irmã. À vista da notícia da lavratura do inventário, o juízo proferiu a decisão agravada em que declarou a nulidade da respectiva escritura. Esta última decisão foi objeto de embargos de declaração opostos por ambas as partes, os quais foram rejeitados. Nas razões do recurso, as agravantes sustentaram que o juízo fora induzido a erro pela agravada, em razão da omissão sobre documentos e informações sobre a suposta união estável. Acrescentaram que o inventário extrajudicial seria válido e a autora da herança tinha relacionamento apenas de amizade com a agravada e nunca mantiveram união estável. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Preparo sob ID 57395533 - Pág. 31. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por intermédio da petição de ID 184223077, a parte autora comunica a realização de inventário extrajudicial pelas requeridas em descumprimento da determinação judicial de ID 182365024. Requereu a parte autora: “a) Seja notificado o Cartório do 7o Ofício de Notas, na pessoa de seu Tabelião Pablo Henrique Borges, para que cancele a Escritura de Inventário e Partilha lavrada no Livro 07202, folha 76, lavrada na data de 09/01/24, que foi lavrada ignorando, e em total violação, decisão deste Juízo, de conhecimento da serventia desde a data de 26/12/23; b) Seja notificado o Cartório do 2o Registro de Imóveis, na pessoa de sua Tabelião Léa Emilia Braune Portugal, para que cancele os registros efetivados na Matrícula 117.094 sob o número R.11/117094; e Matrícula 117.096 sob o número R.13/117096, e registre a indisponibilidade desses imóveis até decisão posterior deste Juízo. c) Seja notificada a ANOREG/DF para que esta adote as providências administrativas e legais cabíveis para apurar a conduta do Cartório de 7o Ofício de Notas do Distrito Federal, na pessoa do seu Tabelião Dr. Pablo Henrique Borges, eis que a respectiva serventia lavrou Escritura de Inventário e Partilha de bens EXTRAJUDICIAL, deixados por falecimento de MILENA CRISTINA CAMPOS, CPF/MF no 268.009.341-00, ocorrido em 10/11/2023, conforme Certidão lavrada em 12/01/2024, às fls. 076, do Livro 0702, lavrada, em 09/01/2024, em total violação à decisão proferida por Vossa Excelência no ID182365024. d) Seja oficiada a Imobiliária G10 Imóveis Ltda – Mauro Cavecchia Imobiliária, pelo endereço eletrônico: mauro_ura@hotmail.com, para que deposite em conta judicial, sob a responsabilidade desse Juízo, os recursos oriundos da locação dos imóveis de propriedade de MILENA CRISTINA CAMPOS. e) Seja oficiada a administração do Condomínio Vivendas Bela Vista, localizado no KM 2,5, Bairro Grande Colorado, Sobradinho/DF, CEP:73.105-909, na pessoa de sua síndica-administradora Sra. Silvana Cristina B. de Queiroz, para que não se proceda qualquer modificação nos registros de propriedade do imóvel localizado no módulo “N”, casa 11, sob a propriedade e titularidade de MILENA CRISTINA CAMPOS, CPF/MF no 268.009.341-00, falecida em 10/11/2023, até decisão posterior desse Juízo. f) Seja oficiada a administração do Condomínio Parque Norte, loca lizado SGAN Quadra 915, módulo “F” – CEP: 70 .790-156, na pessoa de sua síndica Sra. TATIANA DENNY SOUZA ALBERTO, para que não se proceda qualquer modificação nos registros de propriedade dos imóveis localizados no módulo “F”, Bloco “D”, apartamentos 14 e 16, sob a propriedade e titularidade de MILENA CRISTINA CAMPOS, CPF/MF no 268 .009 .341-00, falecida em 10/11/2023, até decisão posterior desse Juízo. g) Seja oficiado o BANCO DO BRASIL, Agência 8608-8, localizada no TCU - St. de Administração Federal Sul - Asa Sul, Brasília - DF, 70042-900, e-mail: age8608@bb.com.br para que se abstenha de fornecer informação ou efetivar movimentação da CONTA: 905.112-0, sob a titularidade de MILENA CRISTINA CAMPOS, CPF/MF no 268.009 .341-00, falecida em 10/11/2023. h) Sejam remetidas cópias desta petição à autoridade policial e ao Ministério Público, para apuração de eventual ilícito criminal, por parte das rés MARINA HELENA CAMPOS (CPF 185 .822.061-00), VERA LÚCIA GUILHERME DELPAÇO (CPF 944.757.841-15) e MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS (443.319 .401-87), ex vi dos artigos 5o, inciso II, e 40, ambos do Código de Processo Penal (CPP). i) A condenação das rés Maria Helena Campos CPF 185.822.061-00, Sra. Vera Lúcia Guilherme Delpaço CPF 944.757.841-15 e Maria das Graças Campos Valadares Pinto CPF: 443.319.40187, nas penas impostas à prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, por força do artigo 77, incisos IV e VI, §§ 1o a 5o, do CPC, aplicando-se multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, eis que gravíssima a conduta praticada por aquelas. j) Seja oficiada a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para que apure a conduta do advogado EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA, OAB/DF 3.845, quanto a possível prática de Ato Atentatório a Dignidade da Justiça, por não cumprir com exatidão a decisão judicial e criar embaraços à sua efetivação (artigo 77, IV, e § 6o do CPC). k) Seja DECLARADO NULO todo e qualquer ato que tenha violado a decisão proferida por Vossa Excelência, em 18 de dezembro de 2023, conforme o ID182365024, a qual obsta a abertura de inventário extrajudicial, deixados por falecimento de MILENA CRISTINA CAMPOS, CPF/MF no 268.009.341-00, ocorrido em 10/11/2023, a fim de garantir os direitos hereditários da requerente ETIENE LOPES DE OLIVEIRA FARIAS.”. A terceira requerida, Sra. MARIA DAS GRACAS CAMPOS VALADARES PINTO, compareceu aos autos e aduziu que a lavratura da escritura pública de inventário se deu em momento anterior à citação, requereu a revisão da decisão de ID 182365024; os depósitos dos rendimentos dos imóveis inventariados em juízo, inclusive o que está sendo ocupado pela autora. É o relato necessário. Decido. Por meio da decisão de ID 182365024, este juízo obstou a abertura de inventário extrajudicial, tendo em vista a prejudicialidade desta ação à eventual partilha. Oficiada a ANOREG aos 21/12/2023, vindo resposta aos 26/12/2023 (ID 182795490), a qual confirmou a entrega do Ofício de ID182663825 a todos os cartórios de registro civil e de notas do Distrito Federal. Portanto, declaro nula a escritura de inventário lavrada pelo Cartório do 7.o Ofício de Notas de Samambaia/DF no Livro 0702, fl. 76. Comunique-se ao Cartório, bem como solicite-se esclarecimentos quanto à lavratura da referida escritura em inobservância a decisão deste juízo. Oficie-se, ainda, ao Cartório do 2.o Ofício de Registro de Imóveis, informando a nulidade da escritura de inventário lavrada pelo Cartório do 7.o Ofício de Notas de Samambaia/DF no Livro 0702, fl. 76, tendo como inventariada a falecida Milena Cristina Campos, CPF: 268.009.341-00. As demais questões sucessórias, pedidos d; e; f; e g da petição de ID 184223077, devem ser tratadas no juízo competente.” Em face da decisão, as partes opuseram embargos declaratórios, os quais foram rejeitados nos seguintes termos: “(...) Decido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No caso em exame, não há qualquer desses vícios na decisão proferida. O que pretendem as embargantes é a alteração do julgado por via escusa. Com efeito, deve a parte embargante, caso queira, manejar sua insurgência na via recursal adequada. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, salienta-se que a tutela provisória deferida na origem e cuja revogação ora se pretende, declarou a nulidade da escritura pública de inventário extrajudicial dos bens da autora da herança. A medida tem por propósito preservar o resultado útil do processo, impedindo a partilha dos bens entre as herdeiras e antes do desfecho da ação em que a agravada pretende o reconhecimento da união estável e, por consequência, do direito de herança. Manter integralmente os efeitos da escritura pública poderia prejudicar terceiros de boa-fé em eventual negociação dos bens da herança e enquanto são objeto de litígio acerca da legitimação dos litigantes quanto à partilha. Lado outro, a declaração de nulidade da escritura pública nesta fase prefacial é capaz de produzir danos irreparáveis, particularmente econômicos, em razão do recolhimento do ITCD e todas as despesas para o procedimento extrajudicial, prejudicando os supostos herdeiros. Por outro lado, a suspensão dos efeitos o inventário e bloqueio de todos os bens de raiz ou não, mediante ofício ao cartório de notas, imóveis, Detran, banco e outros cadastros, se existentes, é suficiente para assegurar o resultado prático e útil do processo. Relegando a declaração de nulidade à decisão de mérito se for o caso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, ainda que parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender todos os efeitos do inventário extrajudicial, devendo-se oficiar os cartórios de notas, imóveis, bancos, Detran e todos os cadastros dos bens que compuseram o acervo até decisão final de mérito ou julgamento deste recurso. Determino ainda aos sucessores nomeados no respectivo inventário para não fazerem qualquer ato de disposição ou alienação dos bens arrolados, sob pena de pagamento de multa equivalente ao valor do bem transferido ou gravado de gravame em favor de terceiro. A parte recorrente deverá providenciar a entrega da ordem judicial ao cartório e órgãos competentes. Intime-se pessoalmente cada um dos herdeiros para o cumprimento da ordem emanada, cabendo à parte interessada auxiliar igualmente no seu cumprimento, fornecendo os respectivos endereços. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator